Tribunal: TJDFT
Processo: 0737232-53.2021.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-05-10
Data de publicação: 2022-05-13

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. EFEITOS MODIFICATIVOS. NÃO CABIMENTO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO. VIA INADEQUADA. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. Conforme preceitua o art. 48 da Lei no 9.099/95, alterado pela Lei no 13.105/15, os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material.
2. Na espécie, a embargante alega que o acórdão padece de omissão/ obscuridade. Aduz que a decisão recorrida não teria apresentado expressamente a extensão dos danos materiais a que foi condenado o Banco Losango a indenizar a autora: se limitado ao valor reconhecido em sentença (R$ 10.000,00) ou se acrescido de R$ 12.000,00 (doze mil reais), conforme documento ID 30919844.
3. Na hipótese, a embargante não logrou apontar vício na decisão colegiada, que, além de se encontrar adequada e suficientemente motivada, tratou das questões relevantes e indispensáveis para o julgamento do recurso, conforme se vê dos seguintes trechos da ementa, in verbis:
“[...] 10. No caso em apreço, restou incontroverso que a parte autora foi vítima de fraude (“golpe do motoboy”), tendo sido convencida a entregar o cartão de crédito a quem supostamente seria preposto da instituição financeira, após ter recebido ligação de quem se apresentou como funcionário do Banco Losango.

11. Nesse ponto, destaca-se que a sentença merece reforma.
12. Conforme se depreende da narrativa da parte autora, não infirmada pelos réus, a ligação a partir da qual se iniciou a prática da fraude foi feita em nome do Banco Losango. Por orientação do suposto preposto do Banco, a recorrente realizou chamada para o número de atendimento que se encontrava no verso do cartão do referido banco, oportunidade em que outro suposto atendente do Banco Losango teria ditado informações pessoais da ora recorrente, além dos quatro últimos números de um dos seus cartões. Foi nesse contato que a autora foi convencida a entregar todos os seus cartões, inclusive com outras instituições financeiras (Banco do Brasil e CEF), para melhor verificação do problema, tendo em vista a existência de uma parceria entre as instituições bancárias do país.
13. O próprio juízo sentenciante reconheceu, na decisão de rejeição dos embargos declaratórios opostos contra a sentença, que “Apesar da conduta do requerido BANCO LOSANGO, ser decisiva para a ocorrência da fraude, houve falha no sistema de segurança do Banco do Brasil e Caixa Econômica Federal.” (ID 30920343). A falha de segurança das outras instituições financeiras, contudo, não afasta a responsabilidade do Banco Losango.
14. Assim, observa-se que o réu Banco Losango esteve diretamente inserido no nexo de causação do dano, razão pela qual deve responder pelo prejuízo sofrido pela autora (art. 7o, parágrafo único, do CDC).
15. A mera alegação de regularidade das operações financeiras e culpa exclusiva de terceiro, desacompanhada de documentos ou qualquer outro elemento de prova a infirmar os documentos e os fatos narrados na inicial, não isenta os bancos da responsabilidade pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros, posto que decorrem do risco do empreendimento, e caracterizam-se como fortuito interno.
16. Com efeito, a utilização do cartão de crédito com chip e aposição de senha, por si só, não afasta o risco de fraude. Isso porque a presunção de segurança das operações realizadas com cartões de crédito que possuem chip não é absoluta e caberia ao banco demonstrar, por meio de outros meios de prova à sua disposição, a ausência de sua responsabilidade.
17. Os elementos de prova constantes no processo demonstram que o alto nível de segurança da tecnologia utilizada, alegado pelo banco, foi incapaz de identificar e apontar com suspeita de fraude as operações contestadas que diferem, em muito, do perfil de movimentação bancária e compras do usuário.
18. Observa-se que, em menos de 10 (dez) horas, foram realizadas compras no cartão da autora do Banco do Brasil no valor de R$10.000,00 (ID 30919843), em quantia muito superior ao valor mensal utilizado pela parte autora, de molde a evidenciar claro indício de fraude ou operação ilícita.
[...]
43. Preliminar, suscitada em contrarrazões, rejeitada. Recurso conhecido e parcialmente provido. Condenado o réu Banco Losango a responder solidariamente pelos danos materiais causados à autora. Condenados os réus Banco Losango e Banco do Brasil na obrigação de pagar o montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), sendo metade para cada um deles, a título de reparação pelos danos extrapatrimoniais, que deverá ser acrescido de juros de 1% ao mês, a partir da citação (art. 405 do CC), e correção monetária, a contar desta decisão (Súmula 362 do STJ).”. (grifou-se)
4. Resta evidente que a condenação do Banco Losango, a responder solidariamente pelos danos materiais causados à autora, limita-se ao valor reconhecido em sentença, qual seja, R$ 10.000,00 (dez mil reais). O acórdão restringiu-se a reconhecer que ambos os réus (Banco Losango e Banco do Brasil) deveriam responder, em solidariedade, pelas compras fraudulentas realizadas no cartão do Banco do Brasil.
5. A propósito, destaca-se que não há falar em responsabilidade solidária do Banco Losango pelos danos supostamente sofridos junto à Caixa Econômica Federal (ID 30919844), uma vez que esta sequer compõe o presente feito. Frisa-se ter sido deduzido pela autora pedido expresso de exclusão da CEF do polo passivo (ID 30919848), após o reconhecimento da incompetência do Juizado Especial Cível do DF para julgamento de causas envolvendo a mencionada empresa pública federal (ID 30919845).
6. Se a recorrente entende ter havido erro no julgamento à luz dos documentos acostados aos autos e dos fatos por ele narrados não se está diante de erro material, obscuridade, omissão ou contradição, mas de pretensão de rediscussão do julgado, o que é inadmissível na via estreita dos aclaratórios.
7. Todos os pontos necessários à resolução da controvérsia foram devidamente analisas no Acórdão questionado, inexistindo erro, obscuridade, omissão ou contradição.
8. Os efeitos infringentes, em sede de embargos de declaração, são concedidos de forma excepcional e apenas nos casos em que a correção do vício contido no julgado acarrete a alteração do resultado da decisão. Todavia, é condição necessária para tanto a existência de qualquer dos vícios justificadores da oposição dos embargos, o que não se vislumbra no caso em comento.
9. Uma vez inexistentes os vícios intrínsecos no decisum (omissão, obscuridade, contradição ou erro material), a mera intenção de rediscutir o julgado não se mostra suficiente para o acolhimento dos embargos de declaração.
10. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.